Tribunal: CARF
Processo: 10840.722002/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722002/2013-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.013 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
CRISTIANE HELENA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime a fonte pagadora a apresentar
os comprovantes de recolhimento ou compensação do IRRF retido na fonte de Cristiane Helena
dos Santos no ano-calendário a que se refere o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2009, decorrente de glosa de compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRPF.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 4 a 10). A impugnação foi previamente
apreciada pela autoridade preparadora em procedimento de revisão de ofício, nos termos do art.
6o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, do qual resultou despacho
decisório (e-fl. 57) que manteve o lançamento. O contribuinte apresentou, pois, manifestação de
inconformidade (e-fl. 62 a 71) em face do despacho decisório que, apreciada, foi considerada
improcedente (e-fls. 83 a 89).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 99 a 109) em que se arguiu:
a) que a recorrente, embora tenha sido contratada como gerente, não possuía
poderes de gestão a justificar sua responsabilidade solidária, e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722002/2013-48
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722002/2013-48

b) que a recorrente não teria acesso aos documentos relativos à empresa
empregadora que foram dela exigidos no curso da ação fiscal e da revisão do
lançamento.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Entretanto, percebo que a controvérsia não está pronta para ser dirimida.
Segundo consta dos autos (e-fl. 19), a recorrente foi contratada pela empresa
Almeida Moreira Digitação Ltda. em 20/01/2009 para exercer o cargo de gerente geral. O
contrato foi rescindido em 13/04/2011.
Em 10/07/2015, a recorrente foi intimada a apresentar prova do recolhimento ou
compensação do IRRF que informara em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do ano-
calendário de 2009, mas nada apresentou. Em razão disso, a dedução foi glosada porque ela, na
condição de gerente geral, responderia solidariamente pelo débito. É o que se depreende do
Termo Circunstanciado (e-fls. 53 a 55) que fundamentou o despacho decisório impugnado:
Analisando as alegações da contribuinte e a documentação constante do processo,
verificamos o seguinte:
1- que a contribuinte não apresentou os comprovantes dos recolhimentos do imposto
de renda retido na fonte (código 0561), pedidos de compensação e DCTF,
referentes ao ano-calendário de 2009, solicitados no Termo de Intimação – SEFIS
Malha/PF n. 368/2015, fls. 35/36;
2- que a contribuinte exercia o cargo de GERENTE GERAL na empresa Almeida
Moreira Digitação Ltda - ME - CNPJ n. 08.298.731/0001-77, conforme consta no
Contrato de Trabalho da Carteira de Trabalho (fls. 19) e conforme consta nos
Recibos de Pagamento de Salários (fls. 11/16), portanto, se enquadra na
solidariedade constante do artigo 723 do RIR/99 – Decreto n. 3.000/99, conforme
descrito abaixo:
"art. 723. São solidariamente responsáveis como o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto- lei n. 1.736, 20 de dezembro de 1.979, art. 8o.)."
3- que a infração referente a Compensação Indevida do Imposto Retido na Fonte
no valor glosado de R$ 19.766,35, deve ser mantida, tendo em vista que a
contribuinte se enquadrava na solidariedade constante do artigo 723 do RIR/99 –
Decreto n. 3.000/99, porque era solidariamente responsável pelos créditos
decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte.
(Todos os destaques do original.)
Porém, em resposta à intimação, a recorrente esclareceu que não tinha acesso à
documentação da empresa para a qual trabalhara e da qual já havia se desligado, de modo que
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722002/2013-48

não poderia obter e apresentar os documentos exigidos. De fato, o art. 1.194 da Lei no 10.406, de
10 de janeiro de 2002 – Código Civil, determina que é do empresário e da sociedade empresária
a obrigação de conservar os documentos da atividade empresarial, o que inclui os documentos
fiscais.
Ora, não se poderia exigir da beneficiária a apresentação de documentos cuja
guarda era legalmente atribuída a outrem, sobretudo no presente caso em que a pessoa intimada
já havia se desligado da empresa há mais de quatro anos! Por outro lado, a recorrente apresentou
o que, de fato, lhe cabia apresentar, ou seja, a cópia dos contracheques (e-fls. 11 a 16) em que há
o destaque do IRRF. É certo que, ao teor da Súmula Carf no 143, o comprovante da retenção não
é prova suficiente de que a recorrente suportou o ônus do tributo, por isso é fundamental que se
esclareça se o valor foi recolhido.
Pois bem, antes de se decidir sobre os limites da responsabilidade da recorrente,
na condição de gerente geral, é fundamental que a empresa seja intimada a comprovar o
recolhimento ou a compensação do tributo que foi, em tese, retido de sua empregada em 2009.
Isso porque, na hipótese de o tributo ter sido recolhido, informação essa que não consta dos
autos, aplicar-se-á o que dispõe o inc. I do art. 125 do Código Tributário Nacional – CTN.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
intime a fonte pagadora a apresentar os comprovantes de recolhimento ou compensação do IRRF
retido na fonte de Cristiane Helena dos Santos no ano-calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 119
DF CARF MF
Original